Tribunal: TRF3
Processo: 0002423-33.2014.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
277/740)

0002423-33.2014.4.03.6139

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Não demonstrado o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

2. Por outro lado, convém salientar que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 1352721/SP: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

3. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002423-33.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACION

Inteiro teor:
277/740)

0002423-33.2014.4.03.6139

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Não demonstrado o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

2. Por outro lado, convém salientar que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 1352721/SP: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

3. Apelação do INSS parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002423-33.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCIELE WERNECK

Advogados do(a) APELADO: MARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CARVALHO - SP81965-A, JAIR DE JESUS MELO CARVALHO - SP81382-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002423-33.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCIELE WERNECK

Advogados do(a) APELADO: MARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CARVALHO - SP81965-A, JAIR DE JESUS MELO CARVALHO - SP81382-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade para trabalhadora rural.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a pagar à autora o benefício de salário-maternidade a contar da data da citação, com o pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora com base no Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Condenou ainda o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do CPC e da Súmula no 111 do C. STJ.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o INSS apelou alegando que não restou demonstrado nos autos o exercício de trabalho rural em regime de economia familiar pelo período de carência exigido, razão pela qual a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado. Subsidiariamente, requer a fixação do valor do benefício em 01 (um) salário mínimo, vigente à época do nascimento da criança, bem como a aplicação da correção monetária com base na Lei no 11.960/2009.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002423-33.2014.4.03.6139

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCIELE WERNECK

Advogados do(a) APELADO: MARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CARVALHO - SP81965-A, JAIR DE JESUS MELO CARVALHO - SP81382-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, assegura a percepção do salário-maternidade, nos seguintes termos:

"Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(omissis)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;"

Por sua vez, o artigo 71 da Lei no 8.213/91 assim dispõe:

"Artigo 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte dias), com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade." (Redação dada pela Lei no 10.710/03)

No que se refere ao cumprimento da carência, o parágrafo 2o do artigo 93 do Decreto no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 5.545/05, prevê o seguinte:

"Art. 93.

(Omissis)

§ 2o. Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29."

Os rurícolas diaristas, conforme já pacificou a jurisprudência, são considerados segurados especiais, não sendo admissível excluí-los das normas previdenciárias.

De modo que, para fazer jus ao salário-maternidade, a trabalhadora rural qualificada como "bóia-fria", volante ou diarista necessita demonstrar o exercício da atividade rural, incumbindo ao INSS as atribuições de fiscalizar e cobrar as contribuições de responsabilidade dos empregadores.

De acordo com a jurisprudência, para a comprovação do exercício de atividade rural pelo período de carência necessário à concessão do benefício, exige-se início de prova material, corroborado por prova testemunhal (Súmula 149, do E.STJ), atentando-se, dentre outros aspectos, que, em regra, são extensíveis à parte requerente os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores.

Nesse sentido: TRF 3a Região, AC no 1340745/MS, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1 16/02/2012; TRF 3a Região, AC no 1176033/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DJU 04/07/2007.

No presente caso, o requisito da maternidade restou comprovado pela certidão de nascimento do filho da autora, ocorrido em 05/09/2011.

A autora alega ter exercido atividade rural em regime de economia familiar pelo período de carência necessária à concessão do benefício.

Para comprovar tal alegação, a parte autora trouxe aos autos cópia da CTPS de seu companheiro (pai da criança), afiançando a existência de alguns registros de natureza rural entre 2001 e 2013.

No entanto, em que pese a documentação apresentada, inexiste qualquer documento referente à alegada atividade rural em regime de economia familiar.

Com efeito, não foi trazido aos autos nenhum documento fazendo menção à propriedade rural na qual ela teria exercido atividade rural de subsistência, tampouco qualquer nota fiscal relativa à suposta produção rural.

Ademais, na CTPS do companheiro da autora existem também alguns registros de trabalho de natureza urbana, motivo pelo qual não se pode presumir que ele sempre trabalhara nas lides rurais.

Cumpre observar ainda que, em consulta ao sistema CNIS/DATAPREV, não foi encontrado nenhum registro de trabalho em nome da autora.

Desse modo, a meu ver, os documentos apresentados na presente demanda mostram-se insuficientes para demonstrar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de carência necessário à concessão do salário-maternidade.

Por seu turno, as testemunhas ouvidas nos autos, não obstante tenham confirmado o trabalho rural da autora, informaram que ela também fazia “faxinas”, o que de certa forma deixa dúvidas acerca do exercício de atividade rural no período de carência legalmente exigido para a concessão do benefício.

Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que a jurisprudência do C. STJ já se firmou no sentido de que é insuficiente apenas a produção de prova testemunhal para a comprovação de atividade rural, na forma da Súmula 149 - STJ, in verbis:

"A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário."

Desse modo, não demonstrado o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

Por outro lado, convém salientar que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 1352721/SP: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

Impõe-se, por isso, face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTOÀ APELAÇÃO DO INSS, para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Não demonstrado o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de carência legalmente exigido, incabível a concessão do salário-maternidade.

2. Por outro lado, convém salientar que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 1352721/SP: "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

3. Apelação do INSS parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.